Tribunal: TJES
Processo: 0002447-26.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002447-26.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DOS SANTOS AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002447-26.2023.8.08.0011

EMBARGANTE: ANTELMO CARDOSO

Advogado do(a) APELANTE: ANTELMO CARDOSO - ES16503

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
.
OMISSÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL
.
EMBARGOS PROVIDOS
COM
EFEITOS MODIFICATIVOS
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados tendo como parâmetro a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, mas confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

3. Embargos providos, com efeitos infringentes, para majorar a verba honorária fixada pelo Juízo
a quo
em favor do defensor dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002447-26.2023.8.08.0011

EMBARGANTE: ANTELMO CARDOSO

Advogado do(a) APELANTE: ANTELMO CARDOSO - ES16503

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTELMO CARDOSO
em face do Acórdão (ID. 12040701), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto em favor de
DIEGO DOS SANTOS AZEVEDO
.

O Defensor Dativo,
Dr.
ANTELMO CARDOSO
, apresentou embargos de declaração em causa própria (ID 12068915), aduzindo omissão no acórdão, uma vez que não teria fixado os honorários advocatícios em seu favor.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando os autos detidamente, verifico que, de fato,
assiste razão
ao

e
mbargante.

Em leitura ao voto condutor do acórdão, observo que houve omissão acerca dos honorários advocatícios do defensor dativo.

Sobreleva registrar que, ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Digno de nota salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese vertente, o causídico fora nomeado para apresentar o recurso de apelação em favor do réu.

Observa-se que o magistrado
a quo
fixou antecipadamente o valor dos honorários em R$ 300,00 (trezentos) reais.

Todavia, entendo que o valor está abaixo daquele aplicado em casos semelhantes pela C. Segunda Câmara Criminal. Por outro lado, apesar do louvável trabalho desenvolvido, constata-se que não foi exigido do advogado esforço anormal e não se tratou de um caso de dificuldade acentuada, de modo que revela-se desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880,00 (oitocentos e oitenta reais)

ao
advogad
o

Dr.
ANTELMO CARDOSO, OAB/ES 16503
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
os presentes embargos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,

com efeitos modificativos,
para majorar
o valor de honorários advocatícios
para
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta reais
)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)